Tribunal: TJSP
Processo: 2236717-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
LITISPENDÊNCIA. Alegação de anterior ajuizamento de duas ações visando anulação dos decretos legislativos; a primeira em relação ao decreto referente ao julgamento de contas do ano de 2005, e a segunda, que tramita por dependência daquela, em face do decreto relativo ao julgamento de contas de 2007. Inocorrência. Questão a ser examinada em 1o grau, quando do exame das preliminares.

Ementa:

LITISPENDÊNCIA. Alegação de anterior ajuizamento de duas ações visando anulação dos decretos legislativos; a primeira em relação ao decreto referente ao julgamento de contas do ano de 2005, e a segunda, que tramita por dependência daquela, em face do decreto relativo ao julgamento de contas de 2007. Inocorrência. Questão a ser examinada em 1o grau, quando do exame das preliminares. Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 do Poder Executivo do Município de Campinas. Alegação de excesso de prazo nas contas juntadas há mais de um ano após seu recebimento do TCE, invocando o art. 191, §único, III do RICM de Campinas. Inadmissibilidade.
Referido dispositivo que prevê prazo de 365 dias para julgamento das contas. Ausência de consequência se tal prazo for extrapolado. Ademais, regra que não se aplicaria a parte das contas questionadas, pois foi inserida no regimento somente em 2015 pela Res. 898/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 do Poder Executivo do Município de Campinas. Inadmissibilidade. Dois dos decretos legislativos foram editados há mais de cinco anos, sendo que possivelmente estaria prescrita a possibilidade de anular tal julgamento de contas (decretos legislativos de 2013) (cf. decreto no 20.910/32).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 do Poder Executivo do Município de Campinas. Tema no 157 do STF. Inadmissibilidade. Irrelevante invocação do Tema no 157 do STF, que não se aplica na hipótese, pois no caso em tela, as contas foram julgadas e rejeitadas. Presunção de regularidade e legitimidade do ato administrativo não elidida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236717-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HÉLIO DE
OLIVEIRA SANTOS, é agravado MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 2/7
Voto no 22185
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000
Agravante: Hélio de Oliveira Santos
Agravada: Mesa da Câmara Municipal de Campinas
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Campinas

LITISPENDÊNCIA. Alegação de anterior ajuizamento de duas
ações visando anulação dos decretos legislativos; a primeira em
relação ao decreto referente ao julgamento de contas do ano de
2005, e a segunda, que tramita por dependência daquela, em face
do decreto relativo ao julgamento de contas de 2007. Inocorrência.
Questão a ser examinada em 1o grau, quando do exame das
preliminares. Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento
de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes
a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011
do Poder Executivo do Município de Campinas. Alegação de
excesso de prazo nas contas juntadas há mais de um ano após seu
recebimento do TCE, invocando o art. 191, §único, III do RICM
de Campinas. Inadmissibilidade.
Referido dispositivo que prevê prazo de 365 dias para julgamento
das contas. Ausência de consequência se tal prazo for extrapolado.
Ademais, regra que não se aplicaria a parte das contas
questionadas, pois foi inserida no regimento somente em 2015
pela Res. 898/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento
de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes
a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011
do
Poder
Executivo
do
Município
de
Campinas.
Inadmissibilidade. Dois dos decretos legislativos foram editados
há mais de cinco anos, sendo que possivelmente estaria prescrita a
possibilidade de anular tal julgamento de contas (decretos
legislativos de 2013) (cf. decreto no 20.910/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 3/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Indeferimento
de liminar em ação anulatória de Decretos Legislativos referentes
a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011
do Poder Executivo do Município de Campinas. Tema no 157 do
STF. Inadmissibilidade. Irrelevante invocação do Tema no 157 do
STF, que não se aplica na hipótese, pois no caso em tela, as contas
foram julgadas e rejeitadas. Presunção de regularidade e
legitimidade do ato administrativo não elidida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Hélio de Oliveira Santos
contra a r. decisão de fls. 250, que indeferiu em ação
anulatória de decretos legislativos referentes a julgamento
de contas de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 do Poder
Executivo do município de Campinas, onde houve a rejeição
das contas, conforme parecer desfavorável do TCE.
Nas razões recursais (fls. 01/12),
alega o agravante a presença dos requisitos legais para
concessão da tutela de urgência, haja vista ocorrência de
manobras
políticas,
em
virtude
de
irregularidades
no
procedimento de julgamento de contas, especialmente pela
demora (violação da razoável duração do processo), por terem
juntado as contas há mais de um ano após seu recebimento do
TCE, resultando aprovação tácita do parecer prévio do TCE.
Invoca o art. 191, § único, III do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Campinas.
O pedido de liminar não foi acolhido
(fls. 255/256).
Há oposição ao julgamento virtual
(fls. 261).
A
Câmara
Municipal
de
Campinas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 4/7
ofertou
contraminuta
às
fls.
270/275,
alegando
litispendência, pois o agravante ajuizou ação que tramita
perante o juízo da 4o Vara da Fazenda Pública de São Paulo
no 1026419-90.2014.8.26.0053 que tem por objeto a anulação
do decreto legislativo que julgou irregular as contas do
Poder Executivo do ano de 2005. Afirma que tramita perante a
mesma 4a Vara da Fazenda Pública sob o número
1026429-37.2014.8.26.0053, ação ajuizada pelo ora agravante
na mesma data que tem por objetivo a anulação do decreto
legislativo que julgou irregular as contas do Poder
Executivo do ano de 2007.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 281/284, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento de ação anulatória de decretos legislativos
referentes a julgamento de contas de 2005, 2006, 2007, 2009,
2010 e 2011 do Poder Executivo do município de Campinas,
onde houve a rejeição das contas, conforme parecer
desfavorável do TCE.
2. Preliminarmente, alega a Câmara
Municipal de Campinas ocorrência de litispendência entre a
presente demanda e as de nos 1026419-90.2014.8.26.0053 e
1026429-37.2014.8.26.0053.
Como é cediço, há litispendência
quando se repete a ação idêntica a uma que se encontra em
curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 5/7
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A segunda ação tem
de ser extinta sem conhecimento do mérito.
A pleito da presente ação visa à
anulação dos decretos legislativos que rejeitaram as contas
anuais da Prefeitura Municipal de Campinas relativas aos
anos de 2005, 2006, 2007, 2009 e 2011.
Contudo, antes do ajuizamento dessa
ação, ou seja, em 27/06/2014, o agravante ajuizou duas ações
perante a 4o Vara da Fazenda Pública de São Paulo sob o no
1026419-90.2014.8.26.0053 e no 1026429-37.2014.8.26.0053,
cujo objeto da primeira é anulação do decreto legislativo
que julgou irregular as contas do Poder Executivo do ano de
2005 e, da segunda, anulação do decreto legislativo que
julgou irregular as contas do Poder Executivo do ano de
2007.
A presente demanda tem objeto mais
amplo. Deste modo, a eventual litispendência seria parcial.
Note-se que não é este agravo o
momento para exame de tal alegação, a ser deduzida na
resposta, devendo ser examinada em primeiro grau, quando da
análise das preliminares.
Incabível que o réu traga tal matéria
em contraminuta de agravo contra o indeferimento da liminar,
de forma açodada.
A questão deverá ser examinada em
primeiro grau e, se necessário, reexaminada por esta Câmara,
mas no momento oportuno.
3. Na hipótese, alega o agravante
irregularidades no procedimento, especialmente demora, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 6/7
terem sido as contas juntadas há mais de um ano após seu
recebimento do TCE.
Invoca, ainda, o art. 191, § único,
III do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas
(não juntado aos autos), contudo, tal artigo prevê o prazo
de 365 dias para julgamento das contas.
Com efeito, ao que parece, não há
previsão de consequência ou sanção, se tal prazo for
extrapolado.
Além disso, tal regra teria sido
inserida no regimento somente em 2015, pela Resolução no
898/2015.
Logo, não se aplicaria à parte das
contas questionadas.
4. Note-se, ainda, que dois dos
decretos legislativos foram editados há mais de cinco anos,
o que pode levar ao reconhecimento da prescrição de parte da
pretensão de anular tal julgamento de contas (decretos
legislativos de 2013) (cf. decreto no 20.910/32).
5. Irrelevante a menção feita ao tema
no 157 do STF, pois no caso em tela, as contas foram
julgadas e rejeitadas.
Diante deste quadro, não se pode
vislumbrar
irregularidades
patentes,
o
que
impede
a
concessão da antecipação de tutela.
Note-se que os atos administrativos
tem presunção de regularidade e legitimidade, que devem ser
afastadas pelo impugnante.
6. Considera-se prequestionada toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236717-95.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22185 7/7
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Diante
do
exposto,
o
recurso
é
conhecido e improvido, ficando integralmente mantida a r.
decisão de fls. 250.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator